Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008254-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), RENILTON FERREIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.564.331-89 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008254-04.2021.8.11.0041.

APELANTE:
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR.

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TAXA PREVISTA NO CONTRATO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DIVERGENTE DO CONTRATADO – MULTA APLICADA EM FACE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Em que pese à parte apelante sustentar que a taxa média do mercado à época da contratação era de 1,70% ao mês, ao verificar a taxa média do BANCO CENTRAL, percebe-se que a taxa média do mercado para a aquisição de veículo à época da contratação era de 3,88% ao mês, ou seja, os juros de 3,84% ao mês previsto no contrato encontram-se abaixo da taxa média, não havendo qualquer abusividade contratual.

Outrossim, não verifico a comprovação da cobrança de taxa divergente do previsto no contrato.

Não verifico o caráter protelatório dos embargos de declaração a justificar a imposição da multa, assim, o seu afastamento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008254-04.2021.8.11.0041.

APELANTE:
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR.

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1008254-04.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a medida de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar na mãos da parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem indicado na petição inicial, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Outrossim, em sede de decisão de embargos de declaração o Magistrado de Primeiro Grau condenou o apelante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa (Id. 246656188).

Em suas razões de Id. 246656189, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega a cobrança de juros diversos da contratação, bem como sustenta que a taxa de juros aplicada é superior a 1.5x a média do mercado.

Por fim, requer que seja afastada a multa aplicada.

Contrarrazões no Id. 246656191, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença
por fundamentação inidônea.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que o apelante firmou um contrato de Cédula de Crédito Bancário para o Financiamento do veículo Marca Ford/Fiesta 1.0 8V Flex Class, Placa: NJU 3287, Cor preta, Ano 2010, Modelo 2011, no valor de R$ 36.754,56 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 765,72 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

A parte apelante alega a cobrança de juros diversos da contratação, bem como sustenta que a taxa de juros aplicada é superior a 1.5x a média do mercado.

Por fim, requer que seja afastada a multa aplicada.

Pois bem.

No que concerne à alegação do apelante de que a taxa de juros constante no contrato é divergente da taxa cobrada, verifica-se que este juntou aos autos um
“print”
da calculadora do cidadão.

Ocorre que ao colocar o número de prestações e seu respectivo valor com o percentual dos juros na calculadora do cidadão, verifica-se que o valor corresponde ao previsto no contrato. Vejamos:

Outrossim, em que pese o Recorrente defender a abusividade dos juros contratados sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”

In casu
, em que pese à parte apelante sustentar que a taxa média do mercado à época da contratação era de 1,70% ao mês, ao verificar a taxa média do BANCO CENTRAL, percebe-se que taxa média do mercado para a aquisição de veículo em 17/01/2019 era de 3,88% ao mês e 57,89% ao ano. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-17
).

Assim, verifica-se que taxa média aplicada no contrato (3,84%) esta
aquém
da taxa média de mercado (3,88%).

Por fim, no que concerne a multa aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau, verifico que a parte apelante com o fito de sanear omissão opôs uma única vez embargos de declaração em face da sentença.

Assim, não verifico o caráter protelatório dos embargos a justificar a imposição da multa.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula no 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração.

Em razão do parcial provimento, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024